Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714897-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ATEMICIO CARLOS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Postergo a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora, que deverá esclarecer se o Impetrante já se encontra inserido no sistema de regulação para realizar o procedimento. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Ao Impetrante para, em 15 dias, juntar, ao menos, comprovante de renda, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de imposto de renda, além de comprovantes de despesas ordinárias, capazes de demonstrar que preenche os requisitos da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator